Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701314-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: IVONE SOUSA DOS SANTOS 72136375172 PARTE RE: DANIELLE MISLANNY LINO GOIS DECISÃO Vistos, etc. Redistribuam-se os presentes autos à Presidência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais em razão de sua competência para processar e julgar pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art 57, §1o do RITJDFT. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito